Tribunal: TJDFT
Processo: 0721611-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0721611-93.2023.8.07.0000 REQUERENTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF REQUERIDO: ACUMULADORES MOURA S A DECISÃO A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ/DF requer, com fundamento nos artigos 4o da Lei 8.437/1992 e 15 da Lei 12.016/2009 a suspensão da decisão liminar proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança no 0702741-43.2023.8.07.0018, impetrado por ACUMULADORES MOURA S/A. Sustenta que foi concedida tutela provisória de urgência para suspender, imediatamente, o pregão eletrônico regido pelo Edital no 27/2022-METRÔ-DF, ficando impedida, até ulterior decisão judicial, de praticar quaisquer atos destinados à contratação da New Power Comércio e Indústria de Sistemas de Energia e de Defesa Estratégica LTDA, com vistas à aquisição de 40 (quarenta) bancos de baterias chumbo-ácidas, consoante especificações do referido edital. Alega que os efeitos da referida decisão estariam provocando risco de grave lesão à ordem administrativa e social do Distrito Federal, visto que impossibilita o METRÔ-DF de proceder com a compra do banco de baterias para os trens da série 1000, item indispensável ao seu regular funcionamento. Aduz, ainda, a existência de grave risco de dano reverso em desfavor não apenas do METRÔ-DF, mas de toda população do Distrito Federal, acaso seja mantida a medida liminar. Discorre que o juízo de origem entendeu por inoportuna a diligência pela juntada ulterior de atestado preexistente comprobatório de habilitação, que, por mero lapso, não havia sido acostado à proposta da empresa licitante New Power Comércio e Indústria de Sistemas de Energia e de Defesa Estratégica LTDA, excluindo-a do certame. Por fim, pugna pela imediata suspensão da decisão liminar proferida nos autos do mandado de segurança no 0702741-43.2023.8.07.0018. É o relato do necessário. Decido. Presentes se mostram os pressupostos processuais e as condições da ação, em face do disposto nos artigos 4o, caput, da Lei 8.437/1992, e 15 da Lei 12.016/2009, que prevêem a possibilidade de suspensão, mediante decisão fundamentada, da execução de antecipação dos efeitos da tutela concedida nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes. Com efeito, em que pese a requerente COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ/DF seja pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público exclusivo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de reconhecer a legitimidade de tais entidades, desde que na defesa do interesse público primário, correspondente aos interesses da coletividade como um todo (AgInt na SS n. 3.376/MA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 11/5/2023). No caso vertente, a empresa pública visa, em tese, a tutela do interesse público primário, na medida em que o correto funcionamento do serviço público de transporte metroviário vai ao encontro do interesse da coletividade. Inicialmente, registro que o pedido de suspensão de eficácia de decisão liminar não se revela incompatível com o recurso de agravo de instrumento, porquanto diversos seus objetos, sendo de se mencionar que a própria legislação de regência dispõe que a interposição daquela modalidade recursal não prejudica, tampouco condiciona o julgamento do pedido de suspensão (Lei 8.437/1992, artigo 4o, § 6o). Com efeito, no primeiro analisam-se aspectos relativos à conveniência e oportunidade da manutenção ou suspensão da eficácia da decisão atacada, exame que sofre inequívoco influxo do princípio geral da supremacia do interesse público - em especial a garantia à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Trata-se, pois, de medida de contracautela, cujo objetivo é o de salvaguardar interesses públicos contra o risco de lesão grave. O agravo de instrumento, por seu turno, possui nítida natureza jurídica de modalidade recursal que, como tal, mostra-se hábil ao reconhecimento de error in judicando ou error in procedendo, com as consequências pertinentes a um e a outro, a despeito da possibilidade legalmente reconhecida de lhe ser emprestado efeito suspensivo, quando presentes os pressupostos autorizativos. É dizer: no primeiro, procede-se a uma avaliação que adquire foros políticos, ao passo que, no segundo, o exame reside em juízo de legalidade quanto à situação apresentada. De consequência, não é cabível o exame, na presente via estreita, das questões de fundo envolvidas na lide, in casu, aquelas lançadas na decisão singular proferida no mandado de segurança no 0702741-43.2023.8.07.0018, em que restou assentada a preclusão administrativa em desfavor da New Power Comércio e Indústria de Sistemas de Energia e de Defesa Estratégica LTDA, visto que essa licitante perdeu o direito/prerrogativa de figurar no topo da Ata de Registro de Preços do pregão eletrônico por não comprovar a habilitação técnica de forma escorreita. Com efeito, tal matéria, porque diretamente ligada ao mérito da pretensão deduzida em juízo, somente se afigura passível de solução no âmbito da cognição plena inerente à instância a quo, de modo que a controvérsia não poderá ser aquilatada nesta sede, por encontrar leito próprio na instância ordinária. A rigor, verifica-se, nesta via excepcional, tão-somente a ocorrência ou não de lesão aos valores tutelados pela norma de regência - ordem, saúde, economia e segurança públicas - devendo o Presidente do Tribunal ater-se à potencialidade lesiva do ato decisório atacado. A propósito, prevê o artigo 4o, caput, da Lei 8.437/1992: Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Na mesma linha, dispõe o artigo 15 da Lei 12.016/2009, verbis: Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. Depreende-se, da leitura das razões expostas na petição inicial da presente suspensão, que o requerente afirma que a manutenção da liminar deferida está causando grave lesão à ordem administrativa e social do Distrito Federal, pois a decisão afeta, de forma grave e generalizada, a prestação do serviço público coletivo sobre trilhos nesta unidade da federação. A esse respeito, não obstante a relevante fundamentação da empresa pública prestadora de serviço público quanto à necessidade de continuidade da prestação do serviço público, tenho por bem, dada a necessária cautela que o caso requer, manter o decisum singular até a apreciação da questão de fundo. Destarte, apesar da documentação apresentada pela requerente, com alertas sobre o risco da falta de baterias sobressalentes para S-1000, não restou evidenciado, nesse átimo processual, o comprometimento em larga escala da malha metroviária do Distrito Federal. Além disso, o memorando encartado no ID no 47373555 esclarece que a vida útil das baterias metroviárias é de 7 a 8 anos, sendo que a última aquisição ocorreu em 2015. Tal circunstância sinaliza, ao menos, falta de adequado planejamento na manutenção dos trens do metrô pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, não cabendo atribuir à decisão impugnada, que apenas zelou pela legalidade da licitação, o grave prejuízo à ordem pública e social. De mais a mais, verifico, ainda, que não houve, até o presente momento, a interposição de agravo de instrumento contra a decisão concessiva da tutela de urgência, leito natural para se submeter as razões aqui alinhavadas à apreciação do órgão julgador competente. Assim, a conveniência e a oportunidade apontam para a manutenção da decisão vergastada, até porque, se admitida a hipótese de sua suspensão, como se defende nas razões de pedir, tal medida esvaziaria o próprio mandamus, pois os seus efeitos se perpetuariam até o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença. Por todo o exposto, reputando ausentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO a suspensão pleiteada. Oficie-se ao Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007